Tribunal: TJSP
Processo: 1008434-98.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação regressiva – Dano em equipamento da segurada da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura

Ementa:
*Ação regressiva – Dano em equipamento da segurada da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito – Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré – Precedentes – Requerida não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008434-
98.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008434-98.2020.8.26.0344 - Voto 33492
2
VOTO No : 33492
APEL. No : 1008434-98.2020.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

*Ação regressiva Dano em equipamento da segurada da
autora em decorrência de oscilação de energia elétrica

Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva
Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da
prestadora de serviço público ré Exegese do art. 37, §6o,
da CF c.c. art. 14, do CDC Sobrecarga na rede elétrica
constitui evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito Risco da atividade lucrativa explorada pela
concessionária ré
Precedentes
Requerida não se
desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua
responsabilidade Sentença mantida Recurso negado.*

Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento
ajuizada
por BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS em face de COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ
CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls. 298/304,
condenando o réu a ressarcir o valor de R$5.958,00, com correção monetária do desembolso
e juros de mora de 1% ao mês da citação, arcando também com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Apela a requerida (fls. 307/331), sustentando inexistir nexo causal
entre o alegado dano e a prestação de serviços da ré. Compulsando os registros de
ocorrência de perturbação na rede elétrica, não localizou, na data mencionada na inicial
(21/12/2019), ocorrência de falha elétrica na rede da concessionária. As telas extraídas de
seus sistemas de monitoramento não registraram qualquer incidente na rede elétrica externa
de seus segurados suficiente para causar falha no fornecimento de energia. Quanto à
documentação juntada pela apelada, alega que teve tolhido direito de analisar os
equipamentos supostamente queimados, visto que a apelada juntou documentos parciais que
foram elaborados de forma unilateral e fora dos padrões requeridos pela
concessionária. Embora a concessionária responda de forma objetiva, a seguradora não se
desincumbiu de demonstrar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço da
ré. As afirmações lançadas na inicial carecem de credibilidade por não observado
procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo, nos termos da Resolução no
414/2010 da ANEEL. A inicial foi instruída por documentos unilaterais e genéricos,
imprestáveis para demonstrar o nexo causal entre o fato danoso e os serviços prestados pela
ré. De acordo com o contrato de prestação de serviços, a concessionária deve manter em
ordem a rede elétrica até seu ponto de entrega, sendo do consumidor a responsabilidade
pelas instalações internas na unidade consumidora. O laudo técnico juntado com a inicial foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008434-98.2020.8.26.0344 - Voto 33492
3
confeccionado por empresa que não é do ramo de energia elétrica, escolhida de forma
aleatória pela autora. Não há relação de consumo entre as partes e com a responsabilidade
do usuário pelas instalações internas de sua residência. Inaplicável a regra da inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Prequestiona a matéria. Pugna pelo
provimento do recurso, com inversão do julgado.

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de indenização paga
pela autora seguradora pelos danos causados a bem de sua segurada, por falha no
fornecimento de energia elétrica pela ré, por oscilação de energia.

Narrou a autora, na inicial, firmou com a segurada ANDRESSAA
CALIMAN PINHEIRO NEVES. contrato de seguro representado pela apólice no
937003800, abrangendo cobertura de danos elétricos ocorridos no imóvel segurado.

Em 30/12/2019, devido a sobrecarga de energia ocorrida na rede
elétrica mantida pela empresa ré em 21/12/2019, restaram danificados os equipamentos da
segurada (01 INTERFONE AGL LINHA T10, 03 CÂMARA GIGA, 01 PLACA
DUPLA PIVETANTE , 01 DVR LOOKS VISION 4 CANAIS; 01 HD 1TB; 03 FONTES
12V; 01 TV AOC LED 32 POLEGADAS; 01 CENTRAL DE CHOQUE CCP 10.000).

Uma vez recebido o aviso de sinistro, deu início a regulação do
sinistro que consiste em minuciosa investigação acerca dos fatos e circunstância relatados
pelo segurado, bem como sua relação com as cláusulas estabelecidas no contrato de seguro.

Aduz que referido procedimento foi realizado por empresa
especializadas que, após cuidadosa investigação, constatou que os danos foram causados
pela variação ocorrida na rede na rede elétrica mantida pela concessionária requerida.

Salienta que, constatado os danos e preenchidos os requisitos para
cobertura contratual, pagou indenização a segurada na importância de R$3.958,00, sub-
rogando-se, assim, no direito de receber regressivamente tal valor.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 41/194.

Postulou o ressarcimento da quantia desembolsada, diante da
responsabilidade objetiva da ré e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do
serviço e o dano suportado pelos segurados.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica configura
relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90) e a ação regressiva de cobrança pressupõe
sub-rogação da seguradora nos direitos, ações, privilégios e garantias de suas seguradas, nos
termos do art. 349 do Código Civil.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008434-98.2020.8.26.0344 - Voto 33492
4
e os fiadores.

Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe Salomão
no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo pagamento
da “indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiam
ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC”.

Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro".

A responsabilidade da requerida, portanto, é objetiva, somente
elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva (não concorrente) da vítima,
conforme lição de Rui Stocco: “A teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando
de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa
exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).

Os documentos carreados ao processo comprovam o alegado dano
ocorrido na unidade consumidora da segurada da autora, em razão de descarga elétrica, e o
pagamento de indenização a segurada.

Para comprovar suas alegações, juntou a autora: apólice do seguro,
proposta do seguro; aviso de sinistro; dossiê de sinistro, laudo técnico e orçamento,
denotando que o dano no equipamento do segurado tem natureza elétrica (fls. 41/191).

De fato, a documentação específica com clareza que o sinistro
decorreu de descarga de energia elétrica na rede da concessionária ré.

Especificamente quanto ao pagamento da indenização securitária, a
autora
instruiu
o
processo
com
documento
comprobatório de transferência
bancária à segurada na importância de R$3.958,00 (fl. 194), sub-rogando-se no direito de
receber regressivamente o valor.

Ao
contestar
(fls.
210/230),
defendeu
a
companhia
ré
inexistir relação de consumo entre as partes. Alegou que, compulsando os sistemas de
monitoramento da rede elétrica externa que abastece a unidade consumidora da segurada,
depreende-se que não ocorreu nenhum distúrbio suficiente a causar danos em determinados
equipamentos pelas causas aduzidas junto à petição inicial. Argumentou que o fato da
autora alegar que houve descarga elétrica na unidade consumidora não comprova que a ré
possui qualquer responsabilidade na danificação dos aparelhos. Impugnou os documentos
juntados na inicial e sustentou a ocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir sua
responsabilidade pelo evento.

Todavia, embora ônus da requerida a prova da regularidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008434-98.2020.8.26.0344 - Voto 33492
5
serviços por ela prestados na data indicada, nenhum elemento concreto nesse sentido foi
produzido, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não juntando qualquer prova de que no dia
do evento lesivo não ocorreu qualquer distúrbio em sua rede elétrica.

Assim, comprovando-se que o dano decorreu da oscilação de
energia, sem demonstração de culpa exclusiva da segurada da autora, assim como que
realizado o pagamento da indenização securitária respectiva, reconhece-se a
responsabilidade da concessionária requerida pelos danos alegados na inicial, por
se tratar de eventos previsíveis que se inserem no risco da própria atividade da ré e que,
portanto, também não teriam o condão de excluir sua responsabilidade.

Fenômenos naturais não excluem sua responsabilidade, porque
eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade.

Deve a requerida garantir medidas protetivas aos usuários evitando-
se a oscilação da tensão da energia recebida.

Dispõe o art. 25 da Lei 8.987, de 13/02/1995: “Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

Reza o
art.
210
da
Resolução
Normativa
414/2010: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.

Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “concessionária merece ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação na
tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel.
Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).

Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal sobre o tema:

AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
razão
de
sobrecarga
elétrica
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008434-98.2020.8.26.0344 - Voto 33492
6
adesivo desprovidos. (Ap. Cível 0198863-15.2008.8.26.0100, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 30.06.2015).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado.
Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descargas
elétricas (raio). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do
STJ. Vinculo contratual. Juros de mora a contar da citação. -
APELOS
DESPROVIDOS. (Ap.
Cível
1114036-44.2014.8.26.0100, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
15.04.2016).

Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização por dano material devida. Dano moral,
porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS. (Ap. Cível
4004389-31.2013.8.26.0510, rela. Desa. Gil Cimino, j. 07.04.2016).

AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade
em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na
cobrança
regressiva
pela
sub-rogação
nos
direitos
do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização
pelo risco coberto por danos elétricos, invocando a proteção do
Código de Defesa do Consumidor com a argumentação de que
cabia à ré a prova da ausência do nexo causal.
ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a
reparação desse equipamento pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte do segurado, proprietário desse
bem, conforme a Apólice correspondente. Sub-rogação da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços de energia elétrica, que responde pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da
responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar
da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008434-98.2020.8.26.0344 - Voto 33492
7
Cível
1015934-42.2014.8.26.0114, rela.
Desa.
Daise
Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).

Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de
energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se esses danos
são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de ser
reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO
DESPROVIDO. (Ap.
Cível
1008379-79.2015.8.26.0100, rel. Des. Mourão Neto, j. 15.12.2015)

Nesse cenário, patente a responsabilidade objetiva da ré prevista no
art. 14 do CDC e art. art. 37, § 6o, da CF, restando demonstrado o nexo causal entre a
conduta da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora autora, devendo indenizar em
regresso a requerente (cf. fls. 41/194).

Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.

Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios previstos
no art. 85, § 11, do CPC/2015, fixados em patamar máximo pela r. sentença apelada.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR